Tribunal: TJBA
Processo: 0545441-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545441-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HESA 62 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EMILIO NADIER LISBOA, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, MARIA BERENICE POLI

APELADO: RODRIGO PINTO CARDOSO e outros (4)

Advogado(s)
:
MARIA BERENICE POLI, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, PAULO EMILIO NADIER LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS INDEPENDENTE E ADESIVA
. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA OBRA. NÃO CONFIGURADA. RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO COM RETENÇÃO DE 25%. REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO ITIV DEVE SER FEITA PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL (ART. 123, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR). DEVIDA A DEVOLUÇÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS, POIS NÃO OCORREU A IMISSÃO NA POSSE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

APELO
DA H
ESA 62 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
CONHECIDO E PROVIDO.

APELO
D
E

RODRIGO PINTO CARDOSO e PATRICIA SILVA CAMPOS

CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0545441-36.2017.8.05.0001
, da
13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
, em que é apelante
HESA 62 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., RODRIGO PINTO CARDOSO
e
PATRICIA SILVA CAMPOS
e apelados
RODRIGO PINTO CARDOSO, PATRICIA SILVA CAMPOS
e
HESA 62 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
ambos os recursos
e
dar provimento

ao
apelo
da
H
ESA 62 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
e

dar
parcial
provimento
ao apelo

de
RODRIGO PINTO CARDOSO e PATRICIA SILVA CAMPOS
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça